Tribunal: TJBA
Processo: 8006248-17.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006248-17.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAIS COUTO DA SILVA

Advogado(s)
:
YASMIM GONZAGA TAQUARI, ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÃO COMERCIAL VIA PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CHARGEBACK INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E SOCIAL DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006248-17.2023.8.05.0229, em que figuram como apelante THAIS COUTO DA SILVA e como apelado MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.